Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718571-45.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: AGOSTINHO STORQUIO AGRAVADO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA DESPACHO AGOSTINHO STORQUIO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente nomina o seu apelo como agravo em recurso extraordinário e endereça ao Supremo Tribunal Federal (id. 19626634). Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões recursais, ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade proferido e pede a revisão da decisão que inadmitiu o recurso especial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise. O agravante sustenta que houve o prequestionamento da matéria debatida, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 282 da Súmula do STF. Alega, ainda, que o caso em comento se enquadra no Tema 882 do STJ, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026